Tribunal: TJMT
Processo: 1028050-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028050-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), EVELIN TALINI COLLA - CPF: 046.721.111-64 (AGRAVANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS CUMULATIVOS – DESCUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

1. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige-se a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015.

2.
In casu
, a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando o descumprimento do requisito da garantia da execução e considerando ainda o fato de que a análise da probabilidade do direito fundamentada em suposta abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito dos embargos à execução.

3.
Agravo de instrumento desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EVELIN TALINI COLLA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que, nos autos dos
Embargos à Execução nº. 1007850-03.2024.8.11.0055
,
distribuídos por dependência à Execução de Título Extrajudicial n.º 1000617-96.2024.8.11.0008
, a qual INDEFERIU o pedido de concessão de tutela de urgência incidental, postulado no sentido de determinar a suspensão dos autos da execução até o julgamento final dos embargos.

A Agravante, em suas razões recursais (id. 243522186), pretende a reforma ou invalidação da decisão agravada com fundamento em suposta abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato e, consequentemente, na inexistência de
mora debendi
.

Diante desse contexto, requer, LIMINARMENTE:
i)

“seja autorizado o depósito em conta judicial no valor correspondente a R$ 1.158,36 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) – mensalmente – até decisão final proferida pelo juízo a quo, ou pagamento integral do contrato, considerando-se a aplicação da taxa de juros legal e a extirpação de outras cláusulas abusivas, deferindo, à parte Agravante a SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO N. 1000617-96.2024.8.11.0008”
;
ii)
a descaracterização da mora, haja vista a cobrança de encargos abusivos;
iii)
que determine que
“a parte Agravada se abstenha de prestar QUAISQUER INFORMAÇÕES NEGATIVAS DA PARTE AGRAVANTE ou as retire caso já tenha procedido, com relação aos valores oriundos dos contratos que se encontram sub judice, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo”
.

E no mérito pugna pelo provimento do agravo com a confirmação da tutela que pretende antecipar.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 244051698), razão pela qual a Agravante opôs embargos de declaração (id. 246636158), os quais foram rejeitados (id. 250077697), dando azo à interposição de Agravo Interno (id. 253866193).

Concomitantemente, a parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id. 249103168) sustentando, em síntese, que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que
“não é possível admitir efeito suspensivo aos embargos à execução, pois, para a referida atribuição, necessário se faz o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a referida execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1° do CPC”
.

Foi certificado que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 243573169).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EVELIN TALINI COLLA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que, nos autos dos
Embargos à Execução nº. 1007850-03.2024.8.11.0055
,
distribuídos por dependência à Execução de Título Extrajudicial n.º 1000617-96.2024.8.11.0008
, a qual INDEFERIU o pedido de concessão de tutela de urgência incidental, postulado no sentido de determinar a suspensão dos autos da execução até o julgamento final dos embargos.

Consta nos autos de origem que, a Agravante opôs os Embargos à Execução n.º 1007850-03.2024.8.11.0055 em face da Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) n.º 1000617-96.2024.8.11.0008, pretendendo a revisão do contrato sob a alegação de que os juros remuneratórios violam a tese firmada no Recurso Especial nº 1.061.530, na jurisprudência do TJMT e art. 51, § 1º, do CDC; alega ainda:
i)
a inexistência da mora debendi;
ii)
a abusividade do saldo devedor, e a
iii)
ocorrência da venda casada de seguro. Para tanto, requereu a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

O efeito suspensivo foi indeferido, em razão do não preenchimento dos requisitos, no que diz respeito à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente; quando então a Embargante manifestou nos autos dos embargos à execução requerendo a concessão de tutela de urgência incidental (id. 165233712), para determinar a imediata suspensão do Processo de Execução n.º 1000617-96.2024.8.11.0008, com fulcro no art. 313, V,
a
, do CPC e a existência de juros abusivos.

Por sua vez, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido formulado pela Embargante ao fundamento de que se tratava de um pedido de reconsideração e
“considerando que a parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de alterar a situação fática anteriormente verificada, notadamente o preenchimento cumulativo dos requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, indefiro o pedido formulado pela parte embargante no id 165233712”
.

Diante desse contexto, a Embargante interpôs o presente agravo
pretendendo a reforma ou invalidação da decisão agravada com fundamento em suposta abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato e, consequentemente, na inexistência de
mora debendi
.

Contudo, sem razão a Agravante
.

Isso porquê, em que pese a Agravante alegar o cumprimento dos requisitos para concessão de tutela provisória, tendo em vista a probabilidade do direito quanto à revisão do contrato em razão dos abusos praticados na cobrança dos juros remuneratórios e na venda casada de seguro imposta ao contratante, entre outros abusos, e o dano decorrente da cobrança abusiva denunciada; vê-se nos autos que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

E, nesse contexto, é cediço que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. (...)”
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não se constata presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações do agravante possam obstar a cobrança do débito exequendo.

É que as supostas abusividades na relação contratual (ilegitimidade passiva, ausência do título executivo original, falta de liquidez do título, ausência de comprovante de liberação dos recursos financeiros, excesso de execução, anatocismo/capitalização dos juros e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão. Eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Nesse diapasão, demonstrado que não se encontra presente os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1º do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.
(N.U 1025495-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando a iminência de dano grave e de difícil reparação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, § 1º, do CPC/2015, especialmente no que tange à garantia da execução, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

1. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

2. No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável, o que, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

3. A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2020; STJ, REsp 1633757/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.11.2019.
(N.U 1027468-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024).

De mais a mais, em se tratando de tutela de urgência o
caput
do art. 300 do CPC condiciona a concessão da medida à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo e, no que tange à probabilidade do direito fundamentada em suposta abusividade nos encargos contratuais, registro que se trata de matéria afeta ao mérito.

Assim, a meu sentir,
não se vislumbra presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência,
nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito dos embargos.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com tais considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o
Agravo Interno
lançado no id. 253866193

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025